Tribunal: TJSP
Processo: 1020746-26.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÃO COMERCIAL – PLATAFORMA VIRTUAL INTERMEDIADORA DE VENDAS – Requerente que envia o produto ao destinatário final e não recebe seu pagamento – Obrigação contratual de garantia assumida e não honrada pelo requerido ao asseverar que textualmente se o consumidor tiver "algum problema" não perderá o seu dinheiro, bastando a apresentação do comprovante de envio do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÃO COMERCIAL – PLATAFORMA VIRTUAL INTERMEDIADORA DE VENDAS – Requerente que envia o produto ao destinatário final e não recebe seu pagamento – Obrigação contratual de garantia assumida e não honrada pelo requerido ao asseverar que textualmente se o consumidor tiver "algum problema" não perderá o seu dinheiro, bastando a apresentação do comprovante de envio do produto - Dever de promover a segurança de seus usuários e de seu sistema que constitui obrigação implícita à atividade que desempenha – Inadimplemento da obrigação assumida – Teoria do risco, responsabilidade objetiva que se aplica aos fornecedores de produtos ou serviços via internet - DANO MATERIAL – Configurado- DANO MORAL – Não prospera – Mero dissabor – Situação fática que não extrapola a relação negocial existente entre os demandantes

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020746-26.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ALESSANDRO ANTONIO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Declara voto o 3o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020746-26.2019.8.26.0576
Apelante: Alessandro Antonio de Freitas
Apelado: Mercadolivre.com Atividades de Internet LTDA
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 33623
AÇÃO INDENIZATÓRIA TRANSAÇÃO COMERCIAL
PLATAFORMA
VIRTUAL
INTERMEDIADORA
DE
VENDAS Requerente que envia o produto ao destinatário
final e não recebe seu pagamento Obrigação contratual de
garantia assumida e não honrada pelo requerido ao asseverar
que textualmente se o consumidor tiver “algum problema” não
perderá o seu dinheiro, bastando a apresentação do
comprovante de envio do produto - Dever de promover a
segurança de seus usuários e de seu sistema que constitui
obrigação
implícita
à
atividade
que
desempenha

Inadimplemento da obrigação assumida Teoria do risco,
responsabilidade objetiva que se aplica aos fornecedores de
produtos ou serviços via internet - DANO MATERIAL
Configurado- DANO MORAL Não prospera Mero dissabor
Situação fática que não extrapola a relação negocial existente
entre os demandantes

Recurso provido em parte.
Iresignado com o teor da r. sentença de fl.115/116, cuja julgou improcedente
pedido deduzido na “ação de indenização por danos materiais e morais”, insurge-se o
autor, ora apelante, pleiteando, em suma, pela reforma da r. sentença recorrida, afirmando,
para tanto, pela existência de fraude diante da transação comercial realizada por intermédio
do Mercado Livre, sendo ludibriado por terceiro fraudador ao enviar a mercadoria; que se
mostra necessário à responsabilização do réu diante da nítida falha em seu sistema, sendo
este meio que possibilitou que o fraudador perpetrasse sua conduta criminosa; e, por fim,
que diante da nítida falha em seus serviços disponibilizados, gerando alto prejuízo ao
requerente no qual não se confunde com mero aborrecimento, é imperativo a configuração
de indenização por danos materiais e morais.
O réu apresentou as suas contrarrazões de apelação, presentes nas fls.126/144 dos
autos.
O apelado apresentou oposição ao julgamento virtual (fls. 155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do essencial, é o relatório.
A presente demanda versa, em síntese, sobre a constatação de possível falha na
prestação dos serviços da requerida, sendo esta administradora de plataforma digital
provedora de intermediações comerciais, sustentando, o requerente, a venda de um aparelho
de celular da marca Apple, modelo Iphone, pelo valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos
reais) e o não pagamento pelo produto após o seu regular envio e recebimento pelo
adquirente e destinatário final.
Explanado o contexto fático em que a relação processual se desenvolve, necessário
análise do mérito.
É um fato notório que atividade desempenhada pela requerida, consubstanciada em
operações realizadas por meio de sistema virtual é alvo constante da ação de fraudadores,
não consistindo fato isolado a ocorrência de ilícitos por meio de transações na rede mundial
de computadores, realizadas com a utilização de cartões de crédito.
Sendo assim, é dever implícito a sua atividade desempenhada promover a
segurança de seus usuários, tanto referente aos vendedores quanto aos compradores,
fiscalizando os cadastramentos realizados em sua plataforma, bem como os dados inseridos
por seus clientes, minimizando ao máximo os riscos a quem proporciona a sua remuneração
mediante contraprestação pecuniária sobre cada venda realizada.
Ou seja, é de responsabilidade da requerida a conferência da segurança das
transações realizadas por meio do produto que oferece (intermediação de transações
comerciais on-line), considerando ser ela a detentora das informações hábeis à apuração de
eventual fraude, inexistindo conduta indevida por parte do requerente.
Neste turno, cabe ressaltar que se aplica, no presente caso, a teoria do risco (artigo
927, do Código Civil), respondendo de forma objetiva as empresas que fornecem produtos
ou serviços via internet, pelo simples fato de o prejuízo ocasionado ser decorrente de falha
em seu sistema interno, devendo ser absorvidos eventuais danos e prejuízos pelo recorrido.
Ademais, vale registrar que, segundo a atividade que realiza e documento de
fls.18/22, o requerido assumiu uma obrigação de garantia, mediante contraprestação real
proveniente da intermediação comercial, sendo, assim, garantidor sobre os riscos do
requerente na relação estabelecida.
Neste contexto, mostra-se devido destaque do e-mail enviado ao requerente,
referente a informações sobre a transação comercial em questão, firmando o requerido que:
“Se você tiver algum problema não perderá seu dinheiro nunca! Te pagaremos o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venda de R$2.7000,00 mediante a apresentação do comprovante de envio” (fl.19).
Pois bem, o apelante comprovou o enviou do produto, conforme fls. 151/152 dos
autos, devendo, por consequência da relação expressamente avençada, ser cumprida a
obrigação de garantia oferecida e assumida pelo apelado.
Dessa forma, é incontroverso a inadimplência do apelado frente às obrigações
assumidas com o apelante, não honrando com encargos inerentes a atividade que
desempenha, sendo devida a restituição do prejuízo causado a este último.
Nesse sentido :
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA-CONTRATO
DE
CREDENCIAMENTO AO SISTEMA REDECARD-
CARTÃO DE CRÉDITO-DANOS MATERIAIS
Relação de consumo caracterizada- Inversão do ônus
da prova- Empresa autora que realizou vendas pela
internet, mediante pagamento com cartão de crédito
operado pela ré- Em que pese a aprovação das
vendas pela ré, e a entrega dos produtos aos clientes,
a ré não repassou o valor das compras à autora, sob a
alegação da existência de fraude Ao disponibilizar
aos seus clientes o serviço de pagamentos com a
utilização de cartão magnético, a ré tem de se
assegurar da absoluta segurança do meio a ser
utilizado, de modo a evitar fraudes- Havendo
imputação de defeito no serviço, deveria a ré provar a
participação da autora, sociedade empresária devidamente credenciada por ela, no ilícito
perpetrado, sua falta de diligência ao concretizar a
venda, ou mesmo o desejo de fraudar, com intuito de
obter vantagem ilícita- Ré que não se desincumbiu de
seu ônus probatório- Cláusula contratual que
permite o chargeback em prejuízo da autora que
viola a função social do contrato e o princípio da boa-
fé objetiva, sendo nula de pleno direito- Ré que deve
assumir os riscos de eventuais falhas em seu sistema
que tenham possibilitado a atuação de estelionatários,
sem transferir para o seu cliente, o lojista, o risco
próprio da sua atividade empresarial- Retenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento indevida- Determinado o pagamento dos
valores
indevidamente
retidos-
Apelo
da
ré
improvido.
...”
(TJSP;
Apelação
Cível
1077640-68.2014.8.26.0100; Relator (a): Salles Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento:
29/11/2018;
Data
de
Registro:
07/12/2018).
Superada a restituição pelo prejuízo material sofrido pelo requerente, mostra-se
necessária analise da indenização por danos morais que, já de inicio, não deve prosperar,
uma vez que a situação fática narrada não passou de mero dissabor.
A situação em apreço configura-se como mero dissabor ou transtorno, o que, salvo
prova em contrário, isto é, da existência de real constrangimento ou exposição da pessoa à
situação vexatória, não é suficiente para caracterizar a ocorrência de dano passível de
indenização. Sobre o tema, a orientação jurisprudencial é a seguinte, a saber: “NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES. Não há notícia de que em
decorrência dos presentes fatos tenha havido qualquer mácula ao crédito do apelante. Não
houve cadastramento junto a órgãos de proteção ao crédito, bem como não houve a
devolução de outros cheques por ele emitidos. A situação posta se configura como mero
dissabor ou transtorno comum do cotidiano o que, salvo prova de real constrangimento ou
exposição da pessoa à situação vexatória, não é suficiente a caracterizar a ocorrência de dano
passível de indenização, sob pena de o Poder Judiciário estar abrindo portas a uma industria
indenizatória e de enriquecimento sem causa dos postulantes. APELO DESPROVIDO”. ;
“CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O recurso especial não se presta ao
reexame da prova. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso especial não conhecido”.
(No mesmo sentido, vide: REsp no 215666/RJ).
Assim, inexiste dano moral no caso em tela, mas sim, um mero dissabor em razão
da inadequada prestação de serviço pela empresa apelada, mas que, por si só, não é fato
capaz de gerar a condenação por danos morais.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação e, tendo em vista o acolhimento de parte da pretensão, cada parte arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com as custas e despesas processuais que deu parte, sendo neste momento fixados
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sendo que sobre tal percentual
caberá 50% em favor do patrono do autor e 50% em favor do patrono do réu, vedada a
compensação, observada, ainda, a gratuidade judiciária concedida ao autor (fls. 26).

Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.229
Apelação Cível no 1020746-26.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Alessandro Antonio de Freitas
Apelado: Mercadolivre.com Atividades de Internet LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE – No 18.229
Vistos,
Em que pesem as alegações da ré MERCADO LIVRE,
o certo é que o sistema se vale da comunicação por e-mails conforme
expressamente admitido às fls. 44 da sua contestação: @mercado
livre.com.br,
@mercadopago.com.br,
@e.mercadolivre.com.br
ou
@e.mercado.pago.com.br.
De se ressaltar que os e-mails recebidos sob o
endereço eletrônico mercadolivre@contatoconfirmacao-net.com (fls. 18)
podem perfeitamente induzir o consumidor a erro, como ocorreu no caso
presente.
A conclusão é que efetivamente o apelante deve ser
restituído pelo valor do prejuízo pela venda do celular iphone.
Ademais, as longas objeções feitas nas peças
defensivas enumerando uma série de cuidados na realização da entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para obtenção do pagamento não condizem com a propaganda veiculada
no site da empresa PAGAMENTO RÁPIDO E SEGURO!
Pelas razões expostas, meu voto converge com o do
eminente relator, inclusive pela não concessão do dano moral na espécie.
Alberto Gosson
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1249E033
6
7
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
1278FD4D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020746-26.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.